Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-42.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Prejuízos decorrentes de "blecaute" ocorrido em usina hidrelétrica. Mortandade de peixes com impacto na atividade profissional dos autores. Matéria afeta à Seção de Direito Público. Aplicação do art. 3o, inc. I, item I.7, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.